Tribunal: TJDFT
Processo: 0726561-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726561-77.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO MIL HOMENS MOREIRA AGRAVADO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO MIL HOMENS MOREIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação registrada sob o no 0734358-38.2024.8.07.0001, ajuizada em face de BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA (ID 241289187). A decisão agravada determinou o cumprimento de v. acórdão anteriormente proferido por esta Corte, com a intimação do autor para promover o aditamento da petição inicial, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo. Inconformado, o agravante sustenta (ID 73522804) que a decisão recorrida violou os arts. 303, §1o, I, e 321, caput, do Código de Processo Civil, ao deixar de explicitar quais os pontos da petição inicial deveriam ser aditados e ao fixar prazo inferior ao mínimo legal. Afirma que a ausência de especificação compromete a possibilidade de cumprimento da ordem judicial, gerando insegurança jurídica e cerceamento do direito de defesa. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para que a decisão seja reformada, determinando-se ao d. Juízo a quo que especifique com precisão os pontos a serem aditados e fixe o prazo legal mínimo de 15 dias para tal providência. É a síntese do necessário. Decido. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias nos termos do art. 1.015 do CPC, desde que observados os requisitos extrínsecos de admissibilidade, quais sejam, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, bem como os requisitos intrínsecos, sendo eles o cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de preclusão. No caso sub judice, em que pese o recurso tenha sido interposto no prazo legal, por parte legítima, e em face de decisão agravável, falta-lhe interesse recursal, por ausência de utilidade prática. Conforme se depreende dos autos, a decisão agravada apenas deu cumprimento ao acórdão proferido por esta Corte em sede de apelação, o qual anulou sentença anterior e determinou o retorno dos autos à origem para aditamento da petição inicial, nos termos do art. 303, §1o, I, do CPC. Ao estabelecer o prazo de cinco dias para o aditamento, o d. Juízo a quo limitou-se a viabilizar o prosseguimento regular do feito, sem proferir juízo de valor novo ou independente, razão pela qual não se extrai conteúdo decisório autônomo suscetível de impugnação recursal útil. Cabe ao autor da ação, por meio de sua representação técnica, interpretar o conteúdo do acórdão e promover o aditamento conforme os limites e fundamentos do julgado, não competindo ao juízo de origem, tampouco a esta instância recursal, prestar interpretação personalizada ao conteúdo da decisão colegiada para suprir iniciativa da parte. Cumpre destacar que a providência é ônus processual que recai sobre a parte interessada, por meio de sua defesa técnica. Destarte, não se vislumbra utilidade no provimento do recurso, pois não há provimento jurisdicional possível que altere a situação processual posta sem incorrer em usurpação da função das partes ou da própria autoridade do acórdão anteriormente proferido. Em consequência, ausente a utilidade recursal, revela-se ausente o interesse recursal, na forma exigida pela doutrina e jurisprudência pacíficas. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal, diante da inexistência de utilidade concreta na interposição do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator